Tribunal: TJSP
Processo: 1500106-98.2018.8.26.0698
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto Qualificado - Absolvição por insuficiência probatória ou aplicação do princípio da insignificância - Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação do apelante, bem delineada a incidência da qualificadora apontada – Fato típico, antijurídico e culpável – Afastamento da qualificadora da escalada – Impossibilidade. Majorante suficientemente demonstrada no bojo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto Qualificado - Absolvição por insuficiência probatória ou aplicação do princípio da insignificância - Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação do apelante, bem delineada a incidência da qualificadora apontada – Fato típico, antijurídico e culpável – Afastamento da qualificadora da escalada – Impossibilidade. Majorante suficientemente demonstrada no bojo dos autos pela prova oral – Apelo em liberdade – Via inadequada - Pleito prejudicado diante do presente julgamento – Pena imposta e regime prisional adequados à espécie - Substituição prevista no artigo 44, do Código Penal que não se apresenta socialmente recomendável- Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500106-
98.2018.8.26.0698, da Comarca de Pirangi, em que é apelante VANILSON APARECIDO
JOAQUIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso ora interposto Defesa de Vanilson Aparecido Joaquim,
ficando mantida a r. decisão por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500106-98.2018.8.26.0698 -Voto no 40.420
2
Apelação Criminal no 1500106-98.2018.8.26.0698
Apelante: Vanilson Aparecido Joaquim
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Pirangi
Voto no 40.420
APELAÇÃO CRIMINAL Furto Qualificado - Absolvição por
insuficiência
probatória
ou
aplicação
do
princípio
da
insignificância - Impossibilidade Provas hábeis a ensejar a
condenação do apelante, bem delineada a incidência da
qualificadora apontada – Fato típico, antijurídico e culpável
Afastamento da qualificadora da escalada
Impossibilidade.
Majorante suficientemente demonstrada no bojo dos autos pela
prova oral
Apelo em liberdade
Via inadequada - Pleito
prejudicado diante do presente julgamento
Pena imposta e
regime prisional adequados à espécie - Substituição prevista no
artigo 44, do Código Penal que não se apresenta socialmente
recomendável- Apelo não provido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta
por Vanilson Aparecido Joaquim, contra a r. decisão de fls. 107/113, cujo
relatório se adota, acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal
condenou como incurso nas penas do art. 155, § 1o e 4o, inciso II, do Código
Penal, sendo, ao final da instrução, a ação penal julgada procedente,
condenando-o à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no valor mínimo legal.
Inconformado com a r. sentença, o
acusado recorre, com razões às fls. 124/130, nas quais postula a absolvição
por insuficiência probatória, ou pela atipicidade de conduta, com fundamento
no princípio da insignificância. Alternativamente, busca a fixação de regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500106-98.2018.8.26.0698 -Voto no 40.420
3
aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea, c, do Código Penal; a substituição
da pena de prisão privativa de liberdade por restritiva de direitos, assim como
o direito de recorrer em liberdade.
O recurso foi contra-arrazoado pelo
Ministério Público (fls. 139/141)
Recurso
regularmente
processado
e
contrariado, manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça, a fls.
148/154, pelo não provimento do recurso interposto.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 29 de junho
de 2018, por volta das 00h13, na Rua Antônio Scardelato, no 241, na cidade e
Comarca de Pirangi, Vanilson Aparecido Joaquim, subtraiu para si, durante o
repouso noturno e mediante escalada, a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte
reais), pertencentes à empresa/vítima Distribuidora de Bebidas da Ju ,
representada por Juliana Cristina Francisco Costa.
Segunda se apurou, o acusado Vanilson
Aparecido Joaquim residia próximo do local dos fatos e frequentava o
estabelecimento vítima.
Na data dos fatos, o apelante, aproveitando-
se da menor vigilância no período noturno, dirigiu-se até o estabelecimento
comercial acima referido, passou entre a cerca elétrica, cortou o fio de uma
das câmeras e se apoiou no cadeado do portão, entortando-o. Logo em
seguida, tomou o interior do estabelecimento e subtraiu a quantia de R$
120,00 (cento e vinte reais) que estava no caixa. Na posse dos bens descritos,
Vanilson evadiu-se pelo mesmo local que entrou, tomando rumo incerto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500106-98.2018.8.26.0698 -Voto no 40.420
4
Estes são os fatos.
A
materialidade
do
delito
está
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/03), relatório de investigação
em que consta imagens do réu pelo sistema de segurança (fls. 04), assim
como pelas demais provas acostadas aos autos.
No que tange à autoria criminosa, é esta
também inconteste.
Em sede policial, o acusado não foi
localizado (fl. 15/20). Em juízo, tornou-se revel, tendo em vista o seu não
comparecimento (fl. 103).
A
representante
da
empresa/vítima,
Juliana Cristina Francisco da Costa, por sua vez, disse ser a proprietária do
estabelecimento comercial furtado, informando conhecer o acusado, por ele
residir próximo a ela; o acusado sempre frequentou sua distribuidora. Quanto
aos fatos, esclareceu que por volta das 14h00min, o apelante compareceu na
distribuidora e adquiriu um refrigerante e, no dia seguinte, pela manhã, ao
pegar o troco no caixa do referido estabelecimento, constatou que não tinha
nenhum valor. Ressaltou que ao verificar seu sistema de monitoramento,
constatou que, na madrugada, Vanilson passou por entre a cerca elétrica,
entrou na distribuidora e subtraiu o troco que estava no caixa (por volta de R$
120,00). Afirmou que ninguém percebeu, pois o cachorro não latiu e o alarme
não funcionou. Esclareceu ainda que para ingressar no estabelecimento, o réu
cortou o fio de uma das câmeras e, após pular a cerca elétrica, apoiou-se no
cadeado do portão, que entortou. Em seguida, o apelante não retornou ao
estabelecimento comercial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500106-98.2018.8.26.0698 -Voto no 40.420
5
O policial civil José Roberto Perles
afirmou ter atendido uma ocorrência e, após, foi-lhe apresentada a filmagem
dos fatos, na qual o réu foi identificado, contudo, não foi localizado.
Consigno que não se vislumbra qualquer
indício de que a testemunha ouvida tivesse interesse em acusar falsamente o
réu e, não há nos autos elementos que indiquem perseguição policial, valendo
lembrar, a propósito, que os policiais, funcionários públicos que são, gozam
de fé pública e seus depoimentos devem ser aceitos como verdadeiros,
máxime quando encontram eco nos demais elementos trazidos para o bojo do
processo.
Nesse sentido, é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente
nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais
em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pela demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que
ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de Instrumento no 1.158.921/SP Rel.
Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe
1.6.2011).
Ao que se vê, os depoimentos acima
referidos, prestados sob o crivo do contraditório, são coerentes e específicos,
permitindo clara conclusão, seja quanto aos fatos delituosos ocorridos, seja
em relação a ser o réu um de seus autores.
A condenação era mesmo medida de rigor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500106-98.2018.8.26.0698 -Voto no 40.420
6
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
Os pleitos alternativos, de igual forma,
não merecem acolhimento.
Não
há
atipicidade.
Devidamente
caracterizada a prática do furto qualificado, afastadas as alegações da Ilustre
Defesa atinentes à aplicação do princípio da insignificância.
Nesse respeito, quanto ao princípio da
insignificância, vale dizer que, a teor do que estabelece o Supremo Tribunal
Federal, sua aplicação deve obedecer a algumas diretrizes, quais sejam:
mínima ofensividade da conduta; ausência de periculosidade social da ação;
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da
lesão jurídica.
Desse modo, elementar destacar que não
basta, para tanto, a mera valoração econômica da lesão provocada pela
conduta criminosa. Tal valoração, inclusive, enquanto “expressividade da
lesão”, deve ser analisada também à luz de elementos sociais, vez que um
mesmo bem pode expressar maior ou menor valor conforme a sociedade na
qual esteja inserido.
Assim, só é possível identificar a
insignificância social do fato quando este envolver uma conduta e um dano
“bagatelares”.
Nesse sentido:
“Consideração necessária do desvalor da
conduta e do resultado. Nos delitos patrimoniais, a consideração isolada do
valor da res é insuficiente para concluir insignificância” (TARS Rec. Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500106-98.2018.8.26.0698 -Voto no 40.420
7
Tupinambá Pinto de Azevedo RT 723/674).
Evidente que não se pode ter como
irrelevante a conduta de quem, em repouso noturno e mediante escalada,
invade um estabelecimento comercial e furta o numerário que se encontrava
no caixa, como no presente caso. A aplicação do princípio em análise ao caso
concreto, vale dizer, seria um estímulo a que pessoas mal intencionadas
tivessem a certeza de que poderiam, a partir de então, furtar objetos de até
certo valor sem qualquer repercussão penal.
Ante o exposto, entendo não haver, in
casu, hipótese a autorizar falar-se em atipicidade da conduta ou mesmo a
presença de quaisquer causas excludentes do crime ou da culpabilidade.
Bem
delineada,
de
igual
modo, a
incidência da qualificadora apontada (inciso II, do paragrafo 2o , do art. 155
do Código Penal), conforme sobejamente demonstrado quer pela prova oral
colhida, sobretudo porque tanto a vítima quanto o policial esclareceram que o
ora apelante ingressou no local mediante escalada em período noturno, o que
justifica a incidência da aludida majorante.
Demais disso, apesar de a perícia não ter
apontado o fato em virtude do tempo decorrido, no presente caso a prova oral
se mostrou suficiente para a configuração da qualificadora em questão,
sobretudo, como bem consignou a sentença, diante de vestígios.
Confira-se:
“É desnecessário o exame pericial para
comprovar a escalada de muro residencial, podendo a qualificadora ficar
evidenciada, como no caso concreto, por outros meios probatórios existentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500106-98.2018.8.26.0698 -Voto no 40.420
8
nos autos” (TJDF, RT 836/580).
“A circunstância de inexistir laudo
pericial comprobatório da escalada não retira validade ao reconhecimento
da qualificadora” (TACRSP, JTACRIM 26/71).
Assim é que a prova técnica não é a única
apta a comprovar a materialidade da conduta delitiva, podendo ser suprida
por outros meios de prova capazes de levar ao convencimento o julgador,
como na espécie.
A dosimetria da sanção imposta não
merece reparo.
Na primeira etapa dosimétrica, a pena-
base foi fixada no mínimo legal, tendo em vista que as circunstâncias
judiciais foram consideradas favoráveis ao réu.
Em segunda etapa, a reprimenda foi
acertadamente majorada em 1/6, tendo em vista a recidiva do acusado (fls.
87/88 dos autos), perfazendo 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
16 (dezesseis) dias-multa.
Por fim, na terceira fase, pela presença da
causa de aumento relativa ao repouso noturno a reprimenda foi corretamente
majorou a pena em 1/3 (um terço), totalizando uma pena final de 03 (três)
anos de reclusão, no regime inicial fechado, mais pagamento de vinte e um
(21) dias-multa.
Quanto ao regime prisional, é de ser dito
que o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda afigura-se
como o mais adequado ao caso concreto, necessário à conscientização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500106-98.2018.8.26.0698 -Voto no 40.420
9
ilicitude, notadamente diante da reincidência do réu Não se olvide que o réu,
mediante rompimento de obstáculo e, em período noturno, invadiu o
estabelecimento comercial da vítima, de lá subtraindo o numerário do caixa.
Evidente a gravidade da conduta em questão, a demandar a imposição de
regime prisional mais rigoroso e contundente, a atender o caráter preventivo e
repressivo da pena imposta.
O pleito alternativo de substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, de igual maneira, não
merece acolhimento.
Isto porque, tratando-se de acusado com
vasta folha de antecedentes e reincidente, afigura-se inaplicável ao caso a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos à luz do
disposto no artigo 44, inciso III do Código Penal.
Assim sendo, não é cabível a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme estatui o
art. 44, III, do Código Penal.
Quanto ao pleito de que possa o acusado
recorrer em liberdade, não cabe ser aduzido por meio da via eleita, restando,
ademais, prejudicado, diante do presente julgamento.
Via
de
conseqüência,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso ora interposto Defesa de Vanilson Aparecido
Joaquim, ficando mantida a r. decisão por seus próprios fundamentos.
SÉRGIO RIBAS

Relator